Tribunal: TJSP
Processo: 2206832-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pré-executividade. Decisão que declarou nula a citação, porque recebida por pessoa estranha ao processo e em local diverso da residência da executada. Pedido para decreto de nulidade de todos os atos posteriores à citação. Descabimento. Atos inerentes à execução e que não causaram prejuízos à executada. Partes litigantes que requereram a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pré-executividade. Decisão que declarou nula a citação, porque recebida por pessoa estranha ao processo e em local diverso da residência da executada. Pedido para decreto de nulidade de todos os atos posteriores à citação. Descabimento. Atos inerentes à execução e que não causaram prejuízos à executada. Partes litigantes que requereram a exclusão do nome da executada do rol de inadimplentes a fim de facilitar a obtenção de crédito para quitação da dívida. Admissibilidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.